Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722518-70.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 23526945) interposto contra a sentença (ID 23256966) prolatada pelo douto Juiz da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada por W&amp;A ARTEFATOS DE COURO LTDA – ME em desfavor de CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, julgou improcedentes os pedidos do autor. Em apartado à insurgência, alegando fato novo, o autor requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo para suspender o risco de desocupação iminente devido ao ajuizamento de despejo por falta de pagamento em 18.12.2020, após a apresentação de apelação nestes autos. Alega que, diante da paralisação temporária das operações do shopping center durante um período na pandemia, a drástica redução dos custos do locador não foi devidamente repassada ao locatário. É o relato do essencial. O art. 58, inciso V, da Lei de Locações (Lei 8.245/91) preceitua que o recurso interposto contra sentença terá efeito apenas devolutivo. Para ser concedido o efeito suspensivo, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O pleito foi integralmente amparado no risco de despejo do apelante por falta de pagamento em razão de ajuizamento de ação de desocupação pelo locador enquanto são discutidos os valores nos presentes autos. No entanto, deixou o recorrente de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. O ora peticionante não impugnou os fundamentos da r. sentença que, considerando a pandemia e o fechamento do comércio, consignou haver impossibilidade de isenção do pagamento das prestações pecuniárias ajustadas e destacou a atitude do locador de apresentar à generalidade dos lojistas cobranças com reduções substanciais. Assim, conquanto o Código de Ritos confira ao Relator a faculdade de conceder efeito suspensivo à apelação que originariamente não ostenta essa característica, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a fumaça do bom direito, haja vista a ausência de prova quanto à abusividade na cobrança. Desse modo, não logrou o recorrente demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador